Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711849-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZABEL RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília -DF, que, nos autos da ação de no 0049784-83.2014.8.07.0001, ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente arguida pela agravante. Em breve síntese, informa que a agravada ajuizou, em 16 de dezembro de 2014, ação monitória em seu desfavor, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, Diz que, não encontrado bens passíveis de penhora, a agravada requereu a extinção do feito, com a expedição de certidão de crédito em seu favor, tendo a respectiva sentença de extinção transitado em julgado em 18 de fevereiro de 2016. Assevera que, não tendo sido requerida nem determinada a suspensão do processo, não houve a suspensão da prescrição intercorrente, que passou a correr a partir da data do trânsito em julgado da sentença extintiva, que determinou apenas a expedição de certidão de crédito em favor da credora. Argumenta que, conforme a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, que, na hipótese, possui o prazo de três anos. Assim, considerando o lapso temporal transcorrido, a pretensão da agravada prescreveu em 18 de fevereiro de 2019, de forma que deve ser pronunciada, com a consequente extinção da exigibilidade do crédito em discussão. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja pronunciada a prescrição intercorrente da execução. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, para que seja examinada com maior profundidade, pelo Colegiado, a alegação de prescrição, antes da prática de novos atos processuais na origem. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator